Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, reduzindo a pena final em razão do reconhecimento da circunstância judicial do comportamento da vítima. A Defensoria Pública alega omissão no acórdão quanto à ausência de laudo técnico para comprovação do dano emocional (art. 158 do CPP), à exigência de múltiplos atos para caracterização da violência psicológica, e à fixação de indenização civil mínima contra a manifestação da ofendida. A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos, destacando que todas as teses da defesa foram devidamente analisadas no acórdão, e ressaltando que a inovação de argumentos nos embargos de declaração afronta o princípio da dialética processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na apreciação das teses defensivas referentes à prova do dano emocional e à configuração da violência psicológica; e (ii) definir se é possível discutir a exclusão da indenização civil mínima em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a esclarecer, complementar ou corrigir contradições, omissões ou obscuridades, conforme o artigo 619 do CPP, sendo vedado o reexame da matéria julgada, salvo em casos excepcionais.
4. As alegações da defesa quanto à ausência de laudo técnico para comprovação de dano emocional e à configuração de múltiplos atos de violência psicológica foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. A inovação de teses em sede de embargos, como a discussão acerca da fixação da indenização civil mínima, não é admitida, uma vez que o momento adequado para sua impugnação seria a apelação. A tentativa de reabrir a discussão viola o princípio da dialética processual.
6. A indenização civil mínima foi fixada conforme o artigo 387, IV, do CPP, que permite a reparação dos danos à vítima sem necessidade de ação cível autônoma. A não impugnação no recurso ordinário gera a preclusão, impossibilitando a rediscussão da matéria em embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inovação de teses em sede de embargos de declaração afronta o princípio da dialética processual e deve ser rejeitada.
2. A indenização civil mínima, quando não impugnada em recurso de apelação, torna-se matéria preclusa, não podendo ser rediscutida em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl na Ex Verd 50/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 20.08.2007.